Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-85.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800450-85.2022.8.14.0061

APELANTE: MAYKE MEDEIROS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa sustenta a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, ao argumento de que o acusado foi imediatamente contido após a subtração, sem obtenção de posse mansa e pacífica da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que o agente seja imediatamente perseguido e detido, sem posse mansa e pacífica da coisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, da testemunha presencial e do policial militar, bem como pelo auto de exibição e apreensão.

4.

A vítima relata que entregou o cordão de ouro ao acusado após grave ameaça simulada, ocasião em que o agente já detinha a posse do bem e tentava empreender fuga.

5.

A testemunha presencial confirma que o acusado foi contido somente após tentar partir com a motocicleta, evidenciando a prévia inversão da posse do objeto subtraído.

6.

O Direito Penal brasileiro adota a teoria da amotio, segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

7.

A imediata perseguição do agente e a recuperação do bem não descaracterizam a consumação do delito, pois a inversão da posse já se aperfeiçoou.

8.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 582, reconhece que a consumação do roubo independe da posse tranquila do bem.

9.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da Súmula nº 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução aquém do mínimo em razão da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo.

2.

A posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva é prescindível para a consumação do delito de roubo.

3.

A imediata perseguição do agente e a recuperação do bem não afastam a consumação do crime quando já ocorrida a inversão da posse.

4.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 582; STJ, Súmula nº 231; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0824484-27.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0811866-55.2021.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
MAYKE MEDEIROS GOMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa (ID 29191783).

Narra a exordial acusatória (ID 29191734) que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 07h55min, no Bairro Santa Mônica, em Tucuruí, o denunciado, conduzindo uma motocicleta sem placa, abordou a vítima Fabiana da Silva Pires enquanto esta caminhava em via pública. Simulando estar armado ao colocar a mão sob a vestimenta, o acusado anunciou o assalto, exigindo a entrega de um aparelho celular iPhone, um cordão e dois pingentes de ouro. Após a vítima entregar o cordão, o acusado tentou fugir, mas foi interceptado e imobilizado por um amigo da ofendida que presenciou a cena, permanecendo detido até a chegada da Polícia Militar.

A instrução processual transcorreu regularmente, com o recebimento da denúncia em 03/03/2022 (ID 29191735). Em audiência de instrução e julgamento (ID 29191779), foram colhidos os depoimentos da vítima, de uma testemunha presencial e de um policial militar, seguidos do interrogatório do réu, que confessou a prática do ato, embora tenha alegado a não consumação.

Em suas razões recursais (ID 29191787), a defesa sustenta a tese de que o crime não ultrapassou a esfera da tentativa (art. 14, II, CP). Argumenta que o apelante não deteve a posse desvigiada dos bens, pois foi contido imediatamente após a abordagem, não logrando êxito em se afastar do local com a
res furtiva
. Pugna, assim, pela redução da pena no patamar máximo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29191791), manifestando-se pelo total improvimento do recurso, sob o argumento de que a inversão da posse, ainda que breve, consuma o delito de roubo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 29818578), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, ratificando a aplicação da teoria da
amotio
.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa cinge-se a pleitear a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, alegando que o apelante foi detido logo após a inversão da posse, sem que houvesse a posse mansa e pacífica dos objetos. O pleito não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram plenamente demonstradas por meio do auto de exibição e apreensão e, especialmente, pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A análise dos depoimentos audiovisuais (ID 29191781) revela que a vítima, Fabiana da Silva Pires, relatou de forma segura que o acusado a abordou simulando estar armado e exigiu seus pertences, tendo ela entregue o cordão de ouro ao assaltante. Afirmou que o réu já estava em posse do objeto quando tentou ligar a motocicleta para fugir, momento em que foi contido.

A testemunha Josiel Pereira Leite (ID 29191781) confirmou que presenciou a abordagem e interveio quando o réu tentava dar partida na moto, logrando derrubá-lo e imobilizá-lo. O policial militar Marcio Marcelo Dantas Reis (ID 29191781) corroborou que, ao chegar ao local, o réu já estava contido e os bens da vítima haviam sido recuperados em seu poder.

Para a consumação dos crimes patrimoniais, o Direito Penal brasileiro adotou a teoria da
amotio
(ou
aprehensio
), segundo a qual o delito se considera consumado no momento em que o agente obtém a posse da coisa alheia, ainda que por breve espaço de tempo e mesmo que não haja a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. O fato de o réu ter sido detido imediatamente após a subtração, por intervenção de terceiros, não transmuda o crime consumado em tentativa, pois a inversão da posse já havia se aperfeiçoado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria por meio do Enunciado Sumular nº 582, que dispõe:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido de forma reiterada, conforme se observa em julgado extremamente recente:

"O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída mediante grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, ainda que haja imediata perseguição e recuperação do bem"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08244842720248140006, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/01/2026) – destaquei.

Ainda, em outro precedente desta Corte:

"A configuração do crime de roubo independe do tempo de posse do bem, sendo suficiente a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08118665520218140006, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/11/2025) – destaquei.

Portanto, verificada a efetiva inversão da posse do cordão da vítima, a manutenção da condenação pelo crime de roubo na forma consumada é medida que se impõe, restando afastada a tese de tentativa.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva em 04 anos, patamar que se mostra justo e proporcional. O regime aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade também estão em consonância com os preceitos legais.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026